Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701508-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BORGES GUERRA PILLON AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO BORGES GUERRA PILLON contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória no 0731338-73.2023.8.07.0001 ajuizada por BANCO C6 S/A em desfavor do agravante, rejeitou a preliminar de perda superveniente do interesse processual (ID 198843698 do processo originário). Na decisão de ID 61009247, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno no ID 62138794, com pedido de reconsideração. Contrarrazões apresentadas no ID 62398539. Na decisão de ID 62600007, mantive a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo por seus próprios fundamentos. Compulsando-se os autos originais, verifica-se que o réu/agravante peticionou para informar que “houve acordo extrajudicial, ocorrido de forma amigável, entre o autor e réu, conforme colacionado nos autos do processo” (ID 210679810 - Pág. 1) razão pela qual pugnou pela extinção do feito. De fato, verifico que o termo de acordo extrajudicial foi juntado aos autos originários (ID 209827587), datado de 02/09/2024. Ademais, o réu/agravante anexou o comprovante de quitação do valor acordado (ID 210679813). Notadamente, o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda do objeto do presente recurso, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora